Tribunal: TJMT
Processo: 0014315-88.2004.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014315-88.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO YUKUYOSHE SHIMADA (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), DANIELA FERNANDES - CPF: 668.038.101-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), MARLENE FATIMA RODRIGUES - CPF: 346.422.341-87 (APELADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), ALTAIR LIBERIO PINTO JUNIOR (APELADO), ABEL MARQUES DA SILVA (APELADO), WELLINGTON DE ALMEIDA - CPF: 058.580.787-61 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES PEREIRA (APELADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), MANOEL LOUREIRO NETO - CPF: 244.447.741-34 (APELADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES - CPF: 726.011.402-91 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABEL MARQUES DA SILVA (APELANTE), ALTAIR LIBERIO PINTO JUNIOR (APELANTE), DANIEL RODRIGUES PEREIRA (APELANTE), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES - CPF: 726.011.402-91 (APELANTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOAO YUKUYOSHE SHIMADA (APELANTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), MANOEL LOUREIRO NETO - CPF: 244.447.741-34 (APELANTE), MARLENE FATIMA RODRIGUES - CPF: 346.422.341-87 (APELANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), WELLINGTON DE ALMEIDA - CPF: 058.580.787-61 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), ALTAIR LIBERIO PINTO JUNIOR - CPF: 275.001.601-00 (APELANTE), JOAO YUKIYOSHI SHIMADA - CPF: 058.497.898-71 (APELANTE), ALTAIR LIBERIO PINTO JUNIOR - CPF: 275.001.601-00 (EMBARGADO), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES - CPF: 726.011.402-91 (EMBARGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOAO YUKIYOSHI SHIMADA - CPF: 058.497.898-71 (EMBARGADO), MANOEL LOUREIRO NETO - CPF: 244.447.741-34 (EMBARGADO), MARLENE FATIMA RODRIGUES - CPF: 346.422.341-87 (EMBARGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DA TIPIFICAÇÃO LEGAL DA CONDUTA DO AGENTE NO ART. 11 DA LIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OMISSÃO SANADA – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO MANIFESTO – ACORDÃO DO APELO MODIFICADO – CONDENAÇÃO EXTIRPADA – EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

1 – Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à não análise da modificação da Lei de Improbidade Administrativa, com relação à impossibilidade de condenação por violação genérica aos princípios da Administração Pública.

2 – Diante do novo cenário da LIA, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial.

3 – Constatando que o acordão está em desacordo com a jurisprudência (Tema 1.199), eis que, embora tenha admitido a necessidade da existência do dolo, para a configuração do ato ímprobo, não se ateve ao fato de que a conduta do agente não tinha tipificação legal no art. 11 da LIA, há de ser exercido o juízo de retratação positiva, modificando o acordão que confirmou a sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
DANILLO RAPHAEL DAS NEVES
em face do acórdão que, em Juízo Negativo de Retratação, manteve a decisão colegiada antes proferida, confirmando a sentença condenatória por atos de improbidade administrativa contra o embargante.

O embargante alega que o acordão incorreu em vício de omissão, haja vista que, ao determinar o retorno dos autos à Câmara, a Vice-Presidência acolheu parecer do Ministério Público, que pontuou que o STJ, com a nova redação do artigo 11 da LIA – que tipificou de forma taxativa os atos ímprobos por ofensa aos princípios da administração pública –, não tem admitido a condenação genérica com base no
caput
, em relação aos atos praticados na vigência do texto anterior da lei e sem a condenação transitada em julgado.

Argumentou, ainda, que a Suprema Corte estendeu o entendimento com repercussão geral firmado no Tema 1199 às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 no artigo 11 da Lei 8.249/1992, desde que ainda não transitado em julgado.

Todavia, ressalta que a Câmara analisou a conduta sob o aspecto do dolo, que não teria cabimento, em face da ausência de enquadramento da conduta imputada ao embargante na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, uma vez que não é mais admitida condenação genérica aos princípios da administração pública.

Requer, portanto, o provimento dos declaratórios, a fim de, sanada a omissão, seja feita o juízo positivo de retratação, para extirpar a condenação por atos de improbidade administrativa contra si.

Contrarrazões do Ministério Público (Id n. 272775353), pugnando pela rejeição dos embargos.

O Parecer ministerial também opinou pela rejeição dos aclaratórios (Id n. 271287397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos em face da negativo do juízo de retratação, relativo ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante outros, contra sentença proferida nos autos da ação de improbidade administrativa, que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no artigo 11 da Lei 8.429/1992 (ID. 114482468 – fls. 62/68 e ID. 114482469).

De fato, quando do encaminhamento dos autos pela Vice-Presidência para exercer o juízo de retratação, ficou assentado que a controvérsia restringia-se na alegada divergência entre o Acórdão prolatado por esta Câmara anteriormente e o Tema 1199/STJ, em razão da modificação da Lei de Improbidade Administrativa, sobretudo em relação às condutas do art. 11.

Por sua vez, o juízo negativo de retratação se fundamentou no fato de haver dolo na conduta do embargante, no entanto, forçoso admitir que tal conduta não comporta previsão legal, no rol taxativo do art. 11, haja vista que a nova lei não mais admite a condenação por violação genérica aos princípios da Administração Pública, requerendo.

O certo é que a Lei 14.230/2021 trouxe significativas mudanças ao sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa, dente elas, nova roupagem ao artigo 11 da LIA, que teve incisos revogados e modificados e, principalmente, estabeleceu um rol taxativo de condutas violadoras dos princípios da Administração Pública, ao prever que estas seriam caracterizadas por uma das hipóteses elencadas nos respectivos incisos.

Destarte, não basta que o agente público pratique ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, exige-se, também, que a conduta seja subsumida a um dos incisos do artigo 11 da LIA, bem como a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade e sejam indicadas as normas constitucionais, legais ou infralegais violadas (§§ 1º e 3º do mesmo dispositivo).

Assim, com a Lei nº 14.230/2021, o
caput
do art. 11 foi modificado (não mais existindo a “condenação genérica” por transgressão aos princípios da Administração Pública, adotando rol taxativo de condutas). Deste modo, é possível que a referida lei retroaja para beneficiar os apelantes, implicando em
abolitio criminis
, aplicando-se analogicamente o entendimento inerente à seara criminal.

Neste sentido, cito, exemplificativamente, a doutrina de Juarez Cirino dos Santos:

O advento de lei descriminalizadora do fato extingue a punibilidade independente da fase do processo de criminalização ou do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória; igualmente,
o advento de lei penal mais favorável, segundo o critério concreto da aplicação da pena, incluindo circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, aplica-se retroativamente aos fatos anteriores, inclusive com decisão transitada em julgado
.

No mesmo sentido, também é jurisprudência, senão, vejamos:

“(...)
embargos de declaração. apelação cível. ação civil pública. município de engenheiro beltrão/PR que, em tese, não estaria implementando o piso salarial profissional nacional (instituído pela lei nº 11.738/2008 e fixado pela portaria nº 1.595/2017 do ministério da educação) para os profissionais do magistério público da educação básica da rede municipal de ensino. sentença de improcedência da inicial. acórdão que deu provimento ao apelo ministerial, reformando a decisão para condenar o requerido (ex-prefeito) pela prática de ato ímprobo, por ofensa ao princípio da legalidade (art , 11, caput, da lia) e por ter deixado de praticar indevidamente ato de ofício (art. 11, ii, lia). imposição das sanções de pagamento de multa civil (dez vezes sobre valor da última remuneração percebida) e suspensão dos direitos políticos (3 anos). mérito recursal. suposta omissão da decisão colegiada no que tange à nova redação conferida pela lei nº 14.230/2021. acolhimento. em primeiro lugar, é importante recordar que fatos novos capazes de influir no julgamento da lide podem ser conhecidos na via dos embargos de declaração, conforme estabelece a jurisprudência do superior tribunal de justiça (stj). em segundo lugar, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania se consolidou no sentido de possibilitar a extensão da garantia constitucional prevista no art. 5º, XL, da CF (retroatividade da lei penal mais benéfica) ao direito administrativo sancionador. no caso em apreço, o colegiado reformou a sentença para condenar o requerido pela prática de atos ímprobos previstos no art. 11, caput e inciso II, da LIA, impondo as sanções de multa civil e de suspensão dos direitos políticos. ocorre que,
com as mudanças promovidas pela lei nº 14.230/2021, deixou de existir tanto a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (caput, passando a ser um rol taxativo), como a conduta prevista no inciso ii, que foi revogado. sendo assim, com a extensão da referida garantia constitucional (retroatividade da lei mais benéfica ao réu), as condutas anteriormente tipificadas deixaram de existir (fenômeno análogo à abolitio criminis).
atribuição de efeitos modificativos ao recurso para reformar o Acórdão embargado, para julgar improcedente a inicial, ante a inexistência de atos de improbidade administrativa, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e do art. 17, § 11º, da Lei nº 8.429/1992.recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. (TJPR - 4ª C.Cível - 0001211-77.2018.8.16.0080 - Engenheiro Beltrão - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 05.04.2022)
(TJ-PR - ED: 00012117720188160080 Engenheiro Beltrão 0001211-77.2018.8.16.0080 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 05/04/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022) (destaquei)

No julgamento do AREsp 1.174.735, o ministro Paulo Sérgio Domingues afirmou que o panorama normativo da improbidade administrativa sofreu alterações significativas após a Lei 14.230/2021 e assim foi decidido no Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou em benefício da parte embargante em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, norma que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius.

2.
Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(destaquei)

Inclusive, julgados desta relatoria, no seguinte sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4º, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO.

1.
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2.
O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21
. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 - O § 4º do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
(TJ-MT 00025995920168110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022) (destaquei)

Outrossim, é esta a tese firmada pelo tema paradigma:

TEMA N° 1199 – STJ:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.”
(destaquei)

Por sua vez, o acórdão desta Turma acabou por ficar em desacordo com a jurisprudência (Tema 1.199), eis que, embora tenha admitido a necessidade da existência do dolo, para a configuração do ato ímprobo, não se ateve ao fato de que a conduta do agente não tinha tipificação legal no art. 11 da LIA.

Dito isso, ante a especificidade do caso em questão, forçoso é notar a ocorrência de afronta ao quanto disposto no ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199), tomado como paradigma.

Com estes fundamentos, há de ser admitida a omissão apontada e, portanto,
acolho e dou provimento aos embargos declaratórios
,
com efeito infringente
, para alterar o acordão embargado, no sentido de exercer o juízo positivo de retratação, para modificar o acordão do apelo, extirpando a condenação imposta ao embargante, dada a inexistência da tipificação de sua conduta, no rol do art. 11 da nova Lei de Improbidade Administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025